Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720634-06.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, VIVIA SANTOS MOTTA CONEDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS LUNA SOUSA APELADO: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO, MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI DECISÃO Pedro Henrique Luna Souza Pizetta, Guilherme Eduardo Pereira, Gustavo Amilton Pereira e Vivia Santos Motta Conedo propuseram ação de dissolução de condomínio para obter a consequente alienação judicial do imóvel localizado no Setor Habitacional Individual Norte (SHIN), QL 10, conjunto n. 3, casa n 8, em Brasília-DF. Pediram a extinção do condomínio e a alienação do imóvel por iniciativa particular ou, de forma subsidiária, por meio de leilão judicial (id 40405402). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença e acolheu o pedido de dissolução do condomínio. Determinou que o valor arrecadado com a venda do imóvel permanecesse depositado em conta judicial, uma vez que há dissenso entre as partes em relação ao quinhão de cada uma (id 40406335). Pedro Henrique Luna Souza Pizetta, Guilherme Eduardo Pereira, Gustavo Amilton Pereira e Vivia Santos Motta Conedo relatam que a permanência do valor da venda do imóvel em conta judicial não foi objeto do pedido inicial e caracteriza violação ao art. 492 do Código de Processo Civil. Requerem liminarmente a anulação de parte da sentença que determinou a permanência do valor da venda do imóvel em conta judicial sob o argumento de julgamento extra petita. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência requerida está submetida aos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. As alegações apresentadas não demonstram fundamentos jurídicos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a propositura de ação de dissolução de condomínio deriva do exercício de direito potestativo de qualquer condômino e tem por finalidade apenas a extinção da propriedade em comum. A alienação judicial é apenas o meio para a repartição do bem indivisível e segue o procedimento especial regido pelos arts. 730 e, no que couber, os arts. 879 a 903 do Código de Processo Civil. A determinação judicial de permanência dos valores da venda do imóvel em conta judicial, portanto, não constitui provimento diverso da finalidade da referida ação. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível a retirada do processo da pauta da Segunda Sessão Ordinária – Híbrida a ser realizada em 1o de fevereiro de 2023 com determinação, desde já, de reinclusão em nova pauta presencial quando preclusa a presente decisão. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator